Tribunal: STF
Processo: ARE 1340804
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVIL E REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – IPTU – COBRANÇA PROGRESSIVA – 3% (TRÊS POR CENTO) – TERRENO LOCALIZADO EM CONDOMÍNIO FECHADO – AUSÊNCIA DE MELHORAMENTOS REALIZADOS PELO PODER PÚBLICO – FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA EM 1% SOBRE O VALOR VENAL DO IMÓVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Se a infraestrutura do loteamento foi realizada com recursos do condomínio, sem contrapartida do poder público, deve incidir para o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU alíquota no percentual de 1% (um por cento), vedadas as alíquotas progressivas. O lote de um condomínio fechado já cumpre sua função social diante da existência do próprio empreendimento, de modo que ilegal a aplicação de alíquota máxima sobre o imóvel. 2) Recurso conhecido e desprovido, sentença confirmada em sede de reexame necessário.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 156, § 1º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, os lotes de terrenos da parte autora estão localizados no condomínio residencial horizontal denominado Villa Dumont, no qual foram realizadas infraestruturas com recursos particulares, situação que obsta a exação do Imposto Predial e Territorial Urbano na forma almejada pelo município, mormente pela ausência de participação efetiva do Poder Público nos melhoramentos ali existentes, já que se limitou a autorizar o empreendimento.



    Aplicando-se o conceito da função social da propriedade para os terrenos situados em condomínio fechado, tenho que, independente de possuírem edificações ou não, o cumprimento da função social já está configurado e, portanto, deve incidir a alíquota de 1% sobre o valor venal do imóvel. Logo, a exigência de alíquota maior não atende ao princípio constitucional da isonomia, adotando critério arbitrário e desarrazoado na fixação de alíquotas.



    Na hipótese, muito embora o imóvel possua alguns dos melhoramentos públicos estipulados no art. 32 do Código Tributário Nacional, sua existência permite, tão somente, a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano e não a aplicação de alíquotas diferenciadas ou progressivas.



    Além do mais, conforme dito alhures, os respectivos melhoramentos foram integralmente custeados por recursos privados, pelos próprios condôminos que possuem propriedade no empreendimento, não constatando qualquer participação do poder público na sua manutenção.



    Inclusive, a própria aprovação do loteamento onde se encontram os imóveis está condicionada ao custeio, pelo particular, de toda a infraestrutura mínima, sem qualquer comprometimento da municipalidade, nos termos da lei 6.766/79. Tem-se, assim, que o condomínio, independente de possuir no seu interior residências ou terrenos sem edificações, por si só, já cumpre com sua função social, devendo incidir a alíquota de 1% (um por cento) sobre o valor venal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/19)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente